Tribunal: STF
Processo: ARE 1572100
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. MESMOS FATOS APURADOS NA ESFERA PENAL. ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO CRIMINOSO. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria. Jurisprudência do STF e STJ. 



    2. A decisão absolutória do autor proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a inexistência de fato criminoso cometido pelo ora apelante, configura hipótese de exceção em que há interferência na esfera administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes dos mesmos fatos, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisões conflitantes, considerando que os motivos apurados no PAD e que levaram à destituição do autor coincidem exatamente com os fatos apurados na esfera criminal e que levaram à sua absolvição. 



    3. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos”. (eDOC 419 – ID: ef3bbd95)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao Tema 454 da repercussão geral. (eDOC 423 – ID: 6ddedf13)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu ao recorrido o direito à percepção de remuneração retroativa referente ao período em que esteve afastado da Polícia Militar, por demissão posteriormente considerada indevida.



    Afirma-se que “não há como ressarcir direito cujo fato gerador não tenha sido materializado. Se o agente público, servidor civil ou militar, não tiver trabalhado no serviço público antes de sua nomeação, ele não possui direito a receber remuneração de período não trabalhado, nem garantir tempo de serviço que não prestou. Decidir de outra maneira implica claramente em enriquecimento sem causa e, portanto, ilícito do agente público”. (eDOC 423 – ID: 6ddedf13, p. 3)



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 454, o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “EMENTA: RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, II, DO CPC. NÃO SE TRATA DE CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O TEMA 454/STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EM REJULGAMENTO, MANTIDO O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Rejulgamento de apelação cível em face de determinação da Vice-Presidência do TJPA, com base no art. 1.030, II, do CPC/2015, em razão da interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial pelo Estado do Pará. A questão foi submetida ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, tendo em vista possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454 da Repercussão Geral (RE 629.392). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento que anulou decisão em processo administrativo disciplinar e determinou reintegração de policial militar ao cargo, com o pagamento dos valores retroativos, diverge da tese fixada pelo STF no Tema 454 da Repercussão Geral, a qual estabelece que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial com eficácia retroativa, não gera direito a promoções ou progressões funcionais retroativas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A matéria tratada no acórdão recorrido não se refere à nomeação tardia de candidatos em concurso público, mas sim à anulação de penalidade administrativa aplicada a servidor militar, o que caracteriza uma situação distinta da abordada pelo STF no Tema 454 da Repercussão Geral. 



    4. Não se observa, portanto, pertinência entre o tema fixado pelo STF e o objeto do presente processo, não havendo motivo para retratação do acórdão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Em rejulgamento, mantido o conhecimento e provimento do recurso de apelação firmado no Acórdão recorrido. 



    Tese de julgamento: “1. A anulação de decisão firmada em processo administrativo disciplinar e determinação de reintegração do servidor não guarda pertinência temática com a hipótese tratada no Tema 454 da Repercussão Geral fixada pelo STF.” (eDOC 439 – ID: bd9862f4)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Destaco, inicialmente, que a matéria tratada nos presentes autos, não coincide com o Tema 454 da repercussão geral, em que o Plenário desta Corte compreendeu que a nomeação de aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, não gera efeitos quanto às promoções ou progressões funcionais que teria obtido caso a nomeação houvesse ocorrido no momento adequado.



    Cuidam os presentes autos de ação proposta na origem em que se busca a anulação de decisão administrativa que excluiu o recorrido dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamento em suposta falsificação de certificado para obtenção de graduação de soldado. O acórdão recorrido informa que a ação foi suspensa em razão da existência de Ação Penal Militar que versava sobre os mesmos fatos. 



    A Corte de origem destacou que a sentença penal proferida, ao reconhecer a inexistência do fato imputado, concluiu pela absolvição do autor. Assim, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, determinou a anulação do ato administrativo, com a consequente reintegração do recorrido ao cargo e o pagamento das verbas retroativas. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Compulsando os autos, denota-se que o autor, ora apelante, almeja a anulação de decisão do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 001/2015, da Corregedoria do Comando de Missões Especiais - CORCME, que o afastou da Corporação Militar por supostamente realizar acusações improcedentes contra seus superiores hierárquicos e utilizar certificado falso para ludibriar a Administração para obtenção da graduação de Soldado PMPA. [] 



    Todavia, sem delongas ou maiores digressões acerca dos fatos narrados e historiados no feito, verifico que o curso desta ação foi inclusive suspenso em função da existência da Ação Penal Militar n° 0001173-55.2015.8.14.0200, uma vez que versava acerca dos mesmos fatos que constituem o objeto desta demanda, qual seja a alegação de que o apelante teria utilizado certificado falso para ludibriar a Administração para obtenção da graduação de Soldado PMPA. 



    Com efeito, diante do princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88, em que pese a análise do Poder Judiciário dever ser restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, a autonomia das instâncias não é absoluta.



    Isto é, de fato, a decisão na esfera penal não vincula as demais, salvo na hipótese de o juízo penal decidir sobre a autoria ou a existência do fato (materialidade), situação em que a decisão vinculará as demais esferas em razão do maior rigor probatório exigido para a instância penal, conforme a Lei nº 8.112/90, o Código de Processo Penal e a Lei n° 5.810/1994 (RJU), senão vejamos:



    Lei nº 8.112/90: 



    “Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.” 



    Código de Processo Penal (CPP):



    “Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.” 



    Lei n° 5.810/1994 (RJU): 



    “Art. 182. A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.”



    No presente caso, analisando a sentença proferida na Ação Penal Militar n° 0001173-55.2015.8.14.0200, observo que o juízo criminal identificou a ausência dos fatos imputados ao autor, de que teria utilizado certificado falso para ludibriar a Administração para obtenção da graduação de Soldado PMPA, considerando que o reingresso na Corporação na condição de soldado decorreu de determinação judicial, senão vejamos o teor da sentença penal: 



    “Ainda não há como se falar que o denunciado tenha obtido vantagem ilícita, que segundo a denúncia se iniciou com sua reintegração e manteve a administração em erro, já que todo o procedimento teve origem legal e imputar-lhe crime de estelionato em virtude dessa situação se confronta de forma objetiva com a legalidade desse procedimento, não podendo ser considerada ilícita” (...) Não se pode dar vazão a peça inaugural, com o prosseguimento da ação penal militar quando é inequívoca a ausência de justa causa consubstanciada na demonstração de que há prova pré-constituída que a conduta do paciente está eivada de legalidade. 



    Dentro desse contexto, quanto ao denunciado EDILSON ALVES DA SILVA, carece a imputação de justa causa ao regular processamento da ação penal.” 



    Nesse aspecto, conforme ressaltado pelo parecer ministerial em ambas as instâncias deste feito (Id. 10920943 e Id. 12440255), é possível observar que a sentença proferida na esfera penal se direcionou no sentido de absolver o autor da presente ação por inexistência de fato, de modo que, refletindo no cenário administrativo, vem por anular este, vez que constituem os mesmos fatos.



    Em outras palavras, constato que os motivos apurados no PAD e que levaram à destituição do autor coincidem exatamente com os fatos apurados na esfera criminal e que levaram à sua absolvição, pelo que é decorrência lógica a vinculação da esfera administrativa ao quanto decidido na esfera criminal.



    Dessa forma, nos termos dos fundamentos acima, constato a necessidade de acolhimento das razões recursais, pois comungo com o entendimento empossado na jurisprudência colacionada no sentido de que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a inexistência de fato criminoso cometido pelo apelante, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes da mesma situação, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante. 



    Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos, tudo nos termos da fundamentação.



    (...)”. (eDOC 419 – ID: ef3bbd95, p. 7-11)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Reintegração. Demissão. Ilegalidade reconhecida judicialmente. Pagamentos retroativos. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido inicial e da pretensão veiculada em reconvenção. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1514167 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Reintegração. Vencimentos retroativos. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1472985 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.04.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente